Tribunal: TJMT
Processo: 1039812-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039812-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.443.801/0001-31 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.443.801/0001-31 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA E PROVEU PARCILMENTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA EM ÁREA URBANA. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSOS COM RESULTADOS DISTINTOS. RECURSO DA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu desapropriação indireta e fixou indenização em favor da autora, referente à instalação de linha de transmissão de energia elétrica sobre lotes urbanos de sua titularidade, situados no Loteamento Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT. A autora (I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA) pleiteia a inclusão dos juros compensatórios na condenação. A ré (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), por sua vez, defende a prescrição do direito à indenização, a invalidade do laudo pericial, a inexistência de dever de indenizar e requer, subsidiariamente, a aplicação de novos parâmetros legais para atualização da indenização.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se são devidos juros compensatórios na indenização por desapropriação indireta; (ii) saber se está prescrita a pretensão indenizatória; (iii) saber se o laudo pericial judicial deve prevalecer; (iv) saber se a situação caracteriza servidão administrativa ou desapropriação indireta e quais índices de atualização e juros devem ser aplicados.

III. Razões de decidir

1.

Os juros compensatórios são devidos na desapropriação indireta a partir da ocupação do imóvel, no percentual de 6% ao ano, conforme Súmulas no 69 e 114 do STJ, ADI no 2332/DF do STF e precedentes deste Tribunal.

2.

A tese de prescrição foi afastada com base no Tema Repetitivo no 1019/STJ, aplicando-se o prazo decenal, considerando ainda a interrupção do prazo pelo pedido administrativo em 2016.

3.

O laudo pericial judicial foi considerado idôneo, pois bem fundamentado e sem elementos que o infirmem, prevalecendo como prova adequada para a fixação do valor indenizatório.

4.

Restou caracterizada a desapropriação indireta, e não simples servidão administrativa, tendo em vista a perda total da utilidade dos imóveis afetados, que se tornaram imprestáveis à edificação e ao uso urbano regular.

5.

Quanto à atualização e aos juros legais, deve-se observar a nova sistemática prevista na L. no 14.905/2024, com IPCA como índice de correção monetária e taxa Selic como juros legais, a partir de 30 de agosto de 2024.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso da autora provido para incluir na condenação os juros compensatórios, à razão de 6% ao ano, desde a ocupação até o pagamento da indenização.

7.

Recurso da ré parcialmente provido apenas para determinar a aplicação da sistemática da L. no 14.905/2024 aos índices de correção monetária e juros legais a partir de 30/08/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. É devida a incidência de juros compensatórios, à taxa de 6% ao ano, nas hipóteses de desapropriação indireta, desde a ocupação do imóvel, conforme jurisprudência consolidada e a modulação fixada na ADI 2332/DF. 2. O prazo prescricional para ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Tema 1019/STJ. 3. Prevalece o laudo pericial judicial quando tecnicamente fundamentado e não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 4. Configura-se desapropriação indireta, e não servidão administrativa, quando a afetação do imóvel impede totalmente sua destinação urbanística. 5. Aplica-se a L. no 14.905/2024 aos processos em curso, adotando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como juros legais, a partir de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; CC, art. 1.238, p.u.; CPC, art. 14; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 15-A e 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 69 e 114; STF, ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018; STJ, Tema 1019; TJMT, ApC no 0007467-27.2012.8.11.0002, Rel. Des. Maria Fago, j. 11.02.2025;

TJMT, AgReg Cível no 1019865-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.12.2025;

TJMT, ApC no 1001514-31.2024.8.11.0039, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta
, movida por
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta sobres lotes de titularidade da parte autora, localizados no Loteamento Colinas Verdejantes, na cidade de Várzea Grande – MT,

em relação aos Lotes 11 e 18 da Quadra 4 e Lotes 02, 10 e 11 da Quadra 12 (Id. 336003415).

Inconformada, a primeira apelante
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
, alega que o Juízo de Origem deixou de incluir na condenação de indenização os juros compensatórios, devidos a partir da ocupação indevidas. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, incluindo na condenação os juros compensatórios (Id. 336003424).

A segunda apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
sustenta em suas razões recursais quanto a prescrição da pretensão indenizatória, ante a extrapolação do prazo quinquenal, a inconsistência do laudo pericial, inexistência do dever de indenizar, ocupação de logradouro público, ausência de risco ou restrições às propriedades, necessidade de aplicação do índice de correção monetária e juros observando a nova redação da Lei 14.905/24. Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja determinado o retorno do processo a fase instrutoria para que o valor da indenização seja de acordo com a real condição e destinação da área servienda (Id. 336003427).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, almejando o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 336003432 e 336003434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta
, movida por
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta sobres lotes de titularidade da parte autora, localizados no Loteamento Colinas Verdejantes, na cidade de Várzea Grande – MT,

em relação aos Lotes 11 e 18 da Quadra 4 e Lotes 02, 10 e 11 da Quadra 12 (Id. 336003415).

Passo à análise dos recursos, iniciando pela apelação interposta pela parte autora (
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
).

A recorrente
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de condenar a ré ao pagamento de juros compensatórios, devidos desde a ocupação indevida do imóvel. Com razão.

A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de desapropriação indireta, são devidos juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da efetiva ocupação do imóvel pelo expropriante, conforme estabelecem as Súmulas no 69 e 114 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula no 69 – STJ:

“Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.”

Súmula no 114 – STJ:

“Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.”

Os juros compensatórios possuem natureza indenizatória, destinando-se a compensar o proprietário pela perda antecipada da posse e da propriedade do bem, sendo devidos independentemente de culpa do expropriante. Sabe-se que, os juros compensatórios incidem desde o momento da ocupação, fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332/DF, que definiu o percentual de 6% ao ano para o período compreendido entre 11 de junho de 1997 e 13 de setembro de 2001.

Cito:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art . 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art . 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3 .365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art . 27, do Decreto-lei no 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 .000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente . Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”” (STF - ADI: 2332 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019) (destaquei)

No caso dos autos, a perícia técnica comprovou, de forma inequívoca, que a linha de transmissão foi construída sobre os imóveis da autora, inviabilizando o uso e a destinação dos lotes urbanos, configurando autêntica desapropriação indireta. Diante dessa constatação e considerando que o magistrado sentenciante reconheceu a desapropriação indireta e condenou a ré ao pagamento da indenização correspondente, não há justificativa para a exclusão dos juros compensatórios, os quais constituem verba indissociável da indenização devida nas hipóteses de apossamento do bem pelo Poder Público ou por quem lhe faça as vezes.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO . JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL CONDICIONADO À DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. PERCENTUAL FIXADO PELO STF (ADI 2332/DF). IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA RESOLUÇÃO DA DÚVIDA DOMINIAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por COPEL Geração e Transmissão S.A . contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.o 0000389-54.2013.8 .11.0096, que: (i) indeferiu perícia complementar; (ii) manteve incidência de juros compensatórios desde a imissão na posse e no percentual de 12% ao ano; e (iii) autorizou o levantamento de valor indenizatório incontroverso, apesar da pendência de controvérsia sobre o domínio do imóvel. A agravante sustenta a necessidade de cumprimento integral do título judicial que determinou expressamente a complementação da perícia; defende a suspensão dos juros compensatórios enquanto perdurar a fundada dúvida dominial, com base em precedente do STJ; requer, subsidiariamente, a redução dos juros para 6% ao ano, à luz da ADI 2332/DF e do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC; e impugna o levantamento de valores, em razão da incerteza quanto ao legítimo credor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a realização da perícia complementar prevista no título executivo; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros compensatórios diante de fundada dúvida sobre o domínio do imóvel; (iii) determinar se o percentual de 12% ao ano deve ser reduzido a 6% ao ano em razão da decisão do STF na ADI 2332/DF; (iv) aferir a possibilidade de levantamento do valor indenizatório enquanto houver controvérsia dominial. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação expressa constante da sentença transitada em julgado para complementação da perícia vincula o juízo da execução, impondo a realização da prova técnica para apuração do justo valor conforme o uso efetivo do imóvel. A renúncia das partes à complementação pericial não afasta o comando judicial, pois a liquidação não é faculdade, mas etapa necessária para definir o quantum debeatur segundo o critério fixado no título executivo. A dúvida fundada sobre o domínio, reconhecida judicialmente, impede a incidência de juros compensatórios até que haja solução definitiva da controvérsia, conforme interpretação do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41 e entendimento do STJ (REsp 1 .645.689/RJ).
A fixação de juros compensatórios em 12% ao ano torna-se inexigível quando o STF, antes do trânsito em julgado da sentença, firma tese vinculante declarando constitucional o percentual de 6% ao ano (ADI 2332/DF), incidindo o art. 525, §§ 12 e 14, do CPC.
É vedado o levantamento de valores indenizatórios enquanto subsistir dúvida dominial, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41 e de acórdão anterior do próprio Tribunal no mesmo processo, sob pena de pagamento a parte ilegítima e risco de irreversibilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso foi provido para: I-) determinar perícia complementar, conforme transitado em julgado, para apurar indenização com base no uso efetivo; II-) estabelecer o trânsito em julgado da decisão sobre o domínio como termo inicial dos juros compensatórios; III-)
fixar os juros compensatórios em 6% a.a., conforme ADI 2332/DF e art. 525, § 12, do CPC, quando devidos;
e IV-) revogar o alvará de levantamento, mantendo a indenização integral retida até a solução definitiva da disputa dominial (art . 34, parágrafo único, Decreto-Lei no 3.365/41). Tese de julgamento: A perícia complementar determinada pela sentença transitada em julgado é obrigatória e deve ser realizada na liquidação para a definição do justo valor da indenização. Os juros compensatórios somente incidem após o trânsito em julgado da decisão que solucionar a controvérsia sobre o domínio do imóvel expropriado. O percentual dos juros compensatórios deve observar o limite de 6% ao ano fixado pelo STF na ADI 2332/DF, sendo inexigível o percentual superior fixado em decisão transitada em julgado posterior ao julgamento da ADI. É vedado o levantamento de qualquer valor indenizatório enquanto houver dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel, devendo o montante permanecer integralmente depositado em juízo.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10198653820258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025) (destaquei)

Assim, merece provimento o recurso da autora/apelante
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
, para que sejam incluídos na condenação os juros compensatórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados desde a data da efetiva ocupação dos imóveis pela linha de transmissão até o efetivo pagamento da indenização, observada a modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF quanto ao período de junho de 1997 a setembro de 2001.

Passo, agora, à análise do recurso interposto pela parte ré (
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
).

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo quinquenal desde a ocupação do imóvel. A preliminar não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1019, firmou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público ou quem lhe faça as vezes tenha realizado obras no local ou atribuído ao imóvel natureza de utilidade pública ou de interesse social,
é de 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil
.

Cito:

Tema Repetitivo no 1019 – STJ:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

Este Tribunal de Justiça já adotou tal entendimento em recente julgado, proferido na Apelação Cível no 0007467-27.2012.8.11.0002, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, reconhecendo-se
a aplicação do prazo decenal para ações de indenização por desapropriação indireta
, vejamos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMNAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA . PRAZO DECENAL APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. MÉRITO: ÁREA DESTINADA AO ARRUAMENTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO LEGAL DO LOTEADOR . AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA RETIFICADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de área destinada ao arruamento . II. Questão em discussão 2. Examina-se: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) se a destinação da área para arruamento em loteamento irregular configura desapropriação indireta passível de indenização. III . Razões de decidir 3.
A prescrição é regulada pelo Código Civil de 2002, que reduziu o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), aplicável analogicamente às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme o Tema 1 .019, do STJ
. 4. Na transição legislativa, aplica-se a regra do art. 2 .028, do Código Civil, preservando-se o prazo de 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916 apenas se já transcorrida mais da metade deste período até a entrada em vigor da nova norma. 5. No caso, entre a publicação da lei de desapropriação e a vigência do Código Civil, transcorreram menos de 3 anos, atraindo a aplicação do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir de sua entrada em vigor. Ademais, como a ação foi proposta antes de esgotado o prazo decenal, conclui-se pela inexistência de prescrição . 6. Quanto ao mérito, a Lei n.o 6.766/1979 impõe ao proprietário a obrigação de ceder áreas para uso público, incluindo arruamentos . 7. A conduta da parte autora, ao implantar loteamento irregular, afasta o direito de pleitear indenização, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade. 8. A ocupação pelo ente público visa atender à função social da propriedade e regularização urbanística, afastando o dever de indenizar . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente . Sentença retificada. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme interpretação analógica do art. 1 .238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observado o art. 2.028 no caso de transição entre regimes. 2 . Não configura desapropriação indireta a destinação de área para arruamento em loteamento irregular, sendo do proprietário ou loteador a responsabilidade pela cessão.” Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incisos XXII e XXIV; 182, § 2.o; CC/2002, arts . 189, 1.238, parágrafo único, e 2.028; Lei n.o 6 .766/79, arts. 4o., inciso I, e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .019; Apelação n.o 0002905-15.2009.8 .24.0035 (TJSC); Apelação n.o 0012959-23.2014 .8.11.0004 (TJM).” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00074672720128110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

No caso dos autos, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida,
houve pedido administrativo formulado no ano de 2016, o qual interrompeu o curso do prazo prescricional, tornando tempestiva a demanda ajuizada em 2021
.

REJEITO
, portanto, a preliminar de prescrição suscitada pela apelante.

No mérito, a recorrente alega inconsistência do laudo pericial, sustentando que o perito teria desconsiderado a existência de linha de transmissão anterior, datada de 1977, e que a área já estaria gravada com servidão administrativa.

Não vislumbro, todavia, razões suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial produzido nos autos. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o laudo pericial judicial deve prevalecer quando não existirem elementos hábeis a infirmar suas conclusões, especialmente quando o “
expert
” expõe com clareza os critérios técnicos e os parâmetros utilizados para a fixação do valor da justa indenização.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial judicial, este deve prevalecer, notadamente quando apresentado de forma técnica e fundamentada, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos decorrentes da situação fática.

Aliás, vejamos como este tribunal decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO E MORATÓRIOS EM 6% AO ANO – SÚMULA No 618 DO STF E No 408 DO STJ – SENTENÇA ACRESCIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização
. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1 .5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09 .2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP . Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/stf ” ( REsp 1.111.829/SP). O art . 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 estabelece que, em relação aos juros moratórios, estes devem ser fixados no percentual de até 6% ao ano, iniciando sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da demanda.” (TJ-MT - AC: 00006307820118110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023) (destaquei)

No presente caso, a perita oficial constatou que a linha de transmissão de 138 kV atravessa os lotes na diagonal, descaracterizando o formato urbano padrão e inviabilizando tanto a utilização quanto o acesso à área remanescente, conclusão que se mostra técnica e devidamente fundamentada, vejamos (Id. 336003403):

A alegação de existência de linha anterior de 1977 não restou suficientemente comprovada, tampouco foi demonstrado que eventual linha pretérita abrangeria exatamente os mesmos lotes objeto da presente demanda. A prova pericial é robusta e merece prestígio, inexistindo elementos concretos que justifiquem sua desconsideração.

A recorrente também alega que a situação caracterizaria mera servidão administrativa e não desapropriação indireta, sob o argumento de que não houve perda da propriedade. Tal alegação, contudo, não procede.

A desapropriação indireta caracteriza-se pelo apossamento do bem particular pelo Poder Público ou por quem lhe faça as vezes, sem o devido processo legal expropriatório, com a incorporação definitiva do imóvel ao patrimônio público ou sua afetação a finalidade de interesse público. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, quando a restrição imposta ao uso da propriedade é de tal monta que inviabiliza completamente sua destinação econômica e social, configura-se verdadeira desapropriação indireta, e não mera limitação administrativa.

No caso concreto, a prova técnica demonstrou que a instalação da linha de transmissão de alta tensão, atravessando os lotes urbanos na diagonal, descaracterizou por completo a destinação urbanística dos imóveis, tornando-os imprestáveis para edificação e inviabilizando o acesso às áreas remanescentes. Trata-se, portanto, de situação que ultrapassa os limites da servidão administrativa, configurando autêntica supressão do direito de propriedade, o que justifica o reconhecimento da desapropriação indireta e a consequente condenação ao pagamento integral da indenização.

Por fim, no que se refere aos critérios de atualização monetária e de incidência de juros, assiste
parcial razão à recorrente
.

A Lei no 14.905/2024, publicada em 29 de agosto de 2024, alterou substancialmente o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros legais nas obrigações civis e processuais, estabelecendo a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para fins de correção monetária e da taxa Selic como índice de juros legais. A novel legislação tem aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Esta Corte já se manifestou sobre a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024 aos processos em tramitação, conforme se verifica no julgamento da Apelação Cível no 1001514-31.2024.8.11.0039, de relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, no qual se assentou que a atualização monetária deve observar a nova sistemática legal, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como índice de juros moratórios, ambos a partir da vigência da referida norma, ocorrida em 30 de agosto de 2024, vejamos:

“APELANTE (S): FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO (S): ALEXSANDRA DE OLIVEIRA LOPES . EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CÓDIGO HASH DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS . CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. ADEQUAÇÃO DOS JUROS À LEI No 14.905/2024 . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados da conta da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade judiciária à parte autora; (ii) saber se há interesse de agir na propositura da ação; (iii) saber se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado; (iv) saber se há responsabilidade civil e se configurado o dano moral indenizável; (v) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (vi) saber se os juros e a correção monetária devem seguir o novo regime instituído pela L. no 14 .905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência dos requisitos da gratuidade foi corretamente afastada por ausência de prova da capacidade econômica da autora, nos termos do art . 5o, LXXIV, da CF/1988. 4. Configura-se o interesse de agir sempre que houver necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessária a prévia tentativa administrativa em litígios bancários, conforme jurisprudência do TJMT. 5 . Não restando demonstrada a existência válida de contrato por meio eletrônico, especialmente diante da divergência entre o código hash apresentado e o arquivo anexado, incide o ônus probatório da instituição financeira nos termos do art. 429, II, do CPC/2015. 6. A ausência de assinatura válida e a irregularidade na autenticação digital (hash incompatível) impedem o reconhecimento da contratação, atraindo o entendimento do Tema 1061 do STJ . 7. A responsabilidade civil é objetiva, e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada, configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais indenizáveis, nos termos do art. 14 do CDC. 8 . O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à violação sofrida e aos critérios de razoabilidade. 9. Inexistente a má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do art . 42, p.u., do CDC, conforme precedentes do STJ. 10 .
A atualização monetária deve observar a nova sistemática da L. no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção e a taxa Selic como juros legais a partir de sua vigência (30/08/2024)
. IV . DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido para afastar a repetição em dobro, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados, e adequar os consectários legais à L. no 14.905/2024 . Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade de contrato eletrônico, inclusive por meio de hash criptográfico compatível com o arquivo digital apresentado. 2. A divergência entre o código hash informado e o arquivo juntado compromete a validade da contratação, ensejando a declaração de inexistência do negócio jurídico . 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e os descontos indevidos decorrentes de contratação não demonstrada configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 4. A restituição em dobro do indébito exige prova da má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência desta, a devolução simples . 5. A Lei no 14.905/2024 aplica-se às decisões proferidas após sua vigência, devendo os juros moratórios observar a taxa Selic e a correção monetária seguir o IPCA.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, incs. XXXV e LXXIV; CC, arts. 389 e 406 (com redação da L. no 14 .905/2024); CPC, arts. 373, I, e 429, II; CDC, arts. 6o, inc. VI, 14, caput, e 42, p .u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017; TJMT, Ap. Cív. 1013055-63 .2024.8.11.0006, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv ., j. 11/05/2025, DJE 11/05/2025; TJMT, Ap. Cív. 1015790-32 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv ., j. 06/02/2024, DJE 08/02/2024; TJMT, Ap. Cív. 0041629-86 .2016.8.11.0041, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv ., j. 29/09/2021, DJE 30/09/2021; TJMT, Ap. Cív. 1011894-15 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Priv ., j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024; TJMT, Ap. Cív. 1003758-58 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv ., j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, EDcl Cív. 0005688-75.2016 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j . 05/02/2025, DJE 10/02/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015143120248110039, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) (destaquei)

Portanto, deve ser acolhido parcialmente o recurso da ré nesse ponto, para que a atualização da condenação observe o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como índice de juros moratórios, ambos a partir de 30 de agosto de 2024.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora (
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
), para incluir na condenação os juros compensatórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a efetiva ocupação dos imóveis até o efetivo pagamento da indenização, observada a modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2332/DF, bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré (
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
), exclusivamente para determinar que a atualização da condenação observe a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como índice de juros moratórios, ambos a partir de 30 de agosto de 2024, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026